Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-32.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO DO GENITOR. MAIORIDADE. CAPACIDADE DO ALIMENTANDO EM PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. NECESSIDADE DE EXONERAÇÃO DO ALIMENTANTE DA OBRIGAÇÃO ANTERIORMENTE ESTABELECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever alimentar do genitor. Cessado o poder familiar, a obrigação alimentar passa a ter como fundamento o vínculo de parentesco.
2. Torna-se necessária a efetiva comprovação da necessidade dos alimentos por parte do alimentando. Devem estar presentes os requisitos do art. 1.694 e 1.695 do Código Civil (CC).
3. Na hipótese, não é razoável manter a obrigação alimentar do avô (apelado). Além de o genitor dos apelantes ter deixado a prisão, os alimentandos alcançaram a maioridade e são capazes de trabalhar para prover seu sustento.
4. Não restou demonstrado nos autos qualquer circunstância excepcional que fundamente a continuidade do pagamento de pensão alimentícia, motivo pelo qual deve haver a exoneração do apelado da referida obrigação.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.